Tribunal: TCU
Processo: 004.221/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3855/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.221/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Damaris Fagundes da Rosa (XXX.146.429-XX); Elisiane Diniz (XXX.160.499-XX); Fernando Cezar Fonseca Nunis (XXX.599.249-XX); Gelcimar Carvalho Gomes (XXX.631.879-XX); Igor Rodrigues Fernandes (XXX.686.249-XX); Josiele Aparecida Gomes Mychalczuk (XXX.156.809-XX); Olivia Maria Aparecida da Silva (XXX.389.079-XX); Ralph Matheus de Jesus (XXX.544.829-XX); Talita Gabriela Duarte (XXX.497.099-XX); Valdir de Lima (XXX.063.629-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.